Tribunal: CARF
Processo: 19515.721654/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721654/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.239 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
HAROLDO SILVEIRA PICCINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MATÉRIAS
NÃO
IMPUGNADAS NA CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário deve se ater às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento por preclusão
processual em relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou
mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
São provas da existência do mútuo o contrato escrito, registrado em cartório à
época do negócio, o fluxo financeiro da moeda e a quitação do valor do
empréstimo pelo mutuário. Na falta de provas, caracterizam-se omissão de
rendimentos os valores creditados em contas de depósito mantidas junto às
instituições financeiras.
MULTA DE OFÍCIO.
A exigência de multa de mora, na cobrança de tributos não recolhidos dentro
do prazo, decorre de expressa previsão legal, não havendo hipótese de sua
dispensa na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por preclusão da matéria. Na parte conhecida, por unanimidade
de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721654/2011-60
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721654/2011-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração (fls. 454 a 459) de lançamento de ofício por omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, referente aos
exercícios 2007 e 2008.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 443 a 450), o contribuinte foi
cientificado do início do procedimento em 31/01/2011 e intimado a apresentar relação dos
bancos em relação aos anos-calendário 2006 e 2007; a fornecer informes anuais de rendimento
destas instituições financeiras e os extratos bancários de contas corrente, poupança e de
investimentos, assim como comprovar a natureza e origem dos recursos, coincidente em datas e
valores.
Sem resposta do contribuinte, houve requisição para os bancos acerca das
movimentações financeiras do período (fls. 26 a 37).
Consta nos autos os créditos/depósitos relativos a contas bancárias em cinco
instituições financeiras – Bancos Santander (fls. 390 a 391), Citibank (fl. 392), Itaú Unibanco
(fls. 393 a 396), Bradesco (fls. 397 a 398) e Banco do Brasil (fls. 399) –, para os quais o
contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação e Continuidade de Fiscalização (TIC)
02 (fls. 388 a 389), com ciência por via postal, em 07/07/2011, a comprovar a origem.
Reintimado em 05/08/2011 (TIC 03 - fls. 401 a 413) o contribuinte se manifestou por escrito (fls.
414 a 427), explicando depósito a depósito, mas sem apresentar qualquer elemento probatório.
Dada a ausência de apresentação da documentação necessária, foi caracterizada a
omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários não comprovados por presunção
legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430/1996. Os depósitos foram discriminados de forma
individualizada nos Anexos I e II do TVF, em que consta a exclusão dos depósitos relativos a
pró-labore recebido de suas empresas PHL Assessores e Consultores Associados PHL, assim
como valores decorrentes de restituições de imposto de renda pessoa física e valores de resgates
de fundos de aplicações.
Na impugnação (fls. 463 a 495) o contribuinte alega: nulidade do auto de
infração por ser baseado unicamente em extratos bancários; quebra do sigilo bancário; a
decadência do período de 01/01/2006 a 30/09/2006. No mérito, aduz que os depósitos
relacionados pela fiscalização decorrem de mútuos feitos entre o contribuinte e as empresas das
quais participa do quadro societário, portanto os valores creditados que deverão ser devolvidos
não são receitas passíveis de tributação.
Requer, ao final, a juntada posterior de documentos em virtude de perícia fiscal
providenciada pelo próprio contribuinte.
O Acórdão n. 15-38.247 - 3a Turma da DRJ/SDR (fls. 554 a 561) julgou a
impugnação improcedente. Quanto à preliminar de nulidade do lançamento, esclareceu-se que a
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721654/2011-60

quebra de sigilo bancário pela Administração independe de autorização judicial, nos termos do
art. 6o da Lei Complementar n. 105/2001, e quanto à alegação de decadência, aplicando-se o art.
173, I do CTN, a decadência em relação ao ano-calendário 2006, somente ocorreria em
01/01/2013.
Quanto ao mérito, julgou-se improcedente a alegação de mútuo, dado que o
contribuinte não anexou provas do alegado, tais como: o contrato de mútuo, a identificação do
depositante, dos reflexos dos depósitos na contabilidade das empresas mutuantes e a
comprovação dos reembolsos.
Por fim, quanto ao pedido de anexar posteriormente o resultado de perícia
contábil que alega estar em execução, observou-se que a prova documental deve ser apresentada
quando da interposição da impugnação, precluindo o direito do impugnante fazê-lo em outro
momento processual.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 567 a 583) em
10/04/2015. Aduz que no período considerado pela fiscalização as contas bancárias do
Recorrente a das empresas das quais é sócio sofreram diversos bloqueios judiciais em razão do
processo judicial de divórcio e outras demandas judiciais.
Em razão disso, o Recorrente afirma que os depósitos bancários possuem as
seguintes origens, em resumo:
(1) adiantamento de cliente RI HAPPY no valor de R$ 381.092,24 para a
prestação dos serviços da CONSULTORES ASSOCIADOS PHL (fl. 572);
(2) adiantamento de despesas MASTERLEASE LOCAÇÃO E INFORMÁTICA
LTDA no valor de R$ 17.040,00 (fl. 574);
(3) adiantamento de exportações de PLANIEX PLANEJAMENTO DE
COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, antiga CETEX PLANEJAMENTO DE COMÉRCIO, e de
PLANET ONE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA durante a execução de alguns trabalhos para o
pagamento de despesas com tarifas e despachantes para as operações de importação (fl. 573);
(4) desbloqueio do Banco do Brasil – aduz que se trata e dos valores que haviam
sido bloqueados judicialmente naquele período (fl. 574);
(5) devolução de juros do cheque especial do Banco Santander nos valores de
820,83 e de 16,99 , que aduz terem sido cobrados a maior pelo banco (fl. 575);
(6) Pró-labore recebido da PHL CONSULTORES em 04/12/2006 no valor de
750,00;
(7) Reembolso de despesas médicas efetuadas pela Porto Seguro (fl. 580);
(8) Reembolso recebido de Gilberto Silveira Piccina, seu irmão, através de contas
de suas empresas: CGM PARTICIPACÕES S/C LTDA e CELAC CENTRO DE
ESPECIALIDADES LTDA; aduz que pode ser demonstrado o reembolso pela comparação dos
valores idênticos (recebidos e pagos) conforme tabelas (fls. 581 e 582)
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721654/2011-60

(09) Reembolso de despesas de viagens como representante do Sindicato dos
Comissários de Despacho, Agentes de Carga e Logística do Estado de São Paulo
(SINDICOMIS) (fl. 582);
(10) Recebimento de montantes do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de
São Paulo (SINDASP), da seguinte forma: No ano-calendário de 2006, foi depositado o total
líquido de R$ 21.741,75, enquanto no ano-calendário de 2007, foram depositados R$ 20.497,08
(líquido de impostos) (fl. 582). Aduz que podem ser comprovados pelas segundas vias dos
informes de rendimentos emitidos pelo próprio sindicato (DOC. 03 e 04, fls. 609 e 610).
Ao final, requer o provimento do recurso e a anulação da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
10/03/2015 (fl. 565) o Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 10/04/2015 (fl. 567).
Processo administrativo fiscal. Matéria não impugnada na contestação.
Cabe, inicialmente, destacar o objeto do auto de infração e as matérias em litígio.
O lançamento se deu em razão de depósitos bancários de origem não comprovada em cinco
instituições financeiras: Santander (fls. 390 a 391), Citibank (fl. 392), Itaú Unibanco (fls. 393 a
396), Bradesco (fls. 397 a 398) e Banco do Brasil (fls. 399), conforme Termo de Verificação
Fiscal (fl. 510).
O Recorrente alegou na impugnação que a origem dos depósitos bancários é
referente a empréstimos entre o contribuinte e as empresas das quais é sócio. No entanto, em
sede recursal, acresce outras origens. Todavia, há a preclusão quanto a essas matérias (exceto a
alegação de mútuo constante na impugnação e no recurso), nos termos do §4o do art. 16 do
Decreto n. 70.235/1972:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Dado que não há qualquer demonstração de que tais novos argumentos se deram
em razão de impossibilidade de apresentação anterior, motivo de força maior ou fato
superveniente, e que a própria Decisão de piso dispôs a impossibilidade de apresentação de
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721654/2011-60

prova documental a destempo, entendo como preclusas as matérias não impugnadas em primeira
instância, quais sejam:
(1) adiantamento de cliente RI HAPPY no valor de R$ 381.092,24 para a
prestação dos serviços da CONSULTORES ASSOCIADOS PHL (fl. 572). O contribuinte não
traz o contrato desta prestação de serviço.
(2) adiantamento de despesas MASTERLEASE LOCAÇÃO E INFORMÁTICA
LTDA no valor de R$ 17.040,00 (fl. 574). O contribuinte não traz o contrato desta prestação de
serviço. Na declaração do Ano-calendário 2013 (fl. 630) consta o valor de R$ 8.136,00 como
recebido de pessoa jurídica e empréstimo (fl. 636) no valor de R$ 24.361,12, sem provas para
lastrear tais informações.
(3) adiantamento de exportações de PLANIEX PLANEJAMENTO DE
COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, antiga CETEX PLANEJAMENTO DE COMÉRCIO, e de
PLANET ONE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA durante a execução de alguns trabalhos para o
pagamento de despesas com tarifas e despachantes para as operações de importação (fl. 573).
Não há contrato discriminando tais fatos, mas somente o Contrato Social (fls. 618 a 622).
(4) desbloqueio do Banco do Brasil – aduz que se trata e dos valores que haviam
sido bloqueados judicialmente naquele período (fl. 574). No caso, consta Comunicação de
bloqueio judicial (fl. 657 a 658) e bloqueio no valor de R$ 457,79 (fl. 659).
(5) devolução de juros do cheque especial do Banco Santander nos valores de
820,83 e de 16,99, que aduz terem sido cobrados a maior pelo banco (fl. 575). O contribuinte
somente apresenta tabela indicando tais valores. A comprovação bancária indica “crédito
contabilidade” e “crédito referente processo acr”, respectivamente (fl. 372).
(6) Pró-labore recebido da PHL CONSULTORES em 04/12/2006 no valor de R$
750,00. Aqui consta no Anexo I - TICF n. 02 Banco Santander - ABN Real (fl. 416), além de
outras discriminações de pró-labore no mesmo valor. Trata-se de tabela feita unilateralmente
pelo contribuinte, sem força probatória que conteste o lançamento.
(7) Reembolso de despesas médicas efetuadas pela Porto Seguro (fl. 580). Neste
caso consta "Demonstrativo de Reembolso ao Segurado” no valor total de R$ 21.454,99
(DOC.11 – fl. 642 e 643) e resumo de fatura seguro saúde (fl. 643).
(8) Reembolso recebido de Gilberto Silveira Piccina, seu irmão, através de contas
de suas empresas: CGM PARTICIPACÕES S/C LTDA e CELAC CENTRO DE
ESPECIALIDADES LTDA. Aqui aduz que pode ser demonstrado o reembolso pela comparação
dos valores idênticos (recebidos e pagos) conforme tabelas (fls. 581 e 582). Trata-se de tabela
feita unilateralmente pelo contribuinte, sem força probatória que conteste o lançamento.
(09) Reembolso de despesas de viagens como representante do Sindicato dos
Comissários de Despacho, Agentes de Carga e Logística do Estado de São Paulo
(SINDICOMIS) (fl. 582). Consta unicamente destaque do site (doc. 09, fl. 640) e na ata da
eleição (doc. 10, fl. 641) como representante do Sindicato. Todavia, quanto aos valores das
despesas, referentes a reembolsos de viagens e semelhantes, devem ter como lastro documentos
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721654/2011-60

aptos a comprovar a efetividade da viagem ou da despesa a que se refira. (vide em especial
Acórdão 1101-000.399, Relator Conselheiro Carlos Eduardo de Almeida Guerreiro).
(10) Recebimento de montantes do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de
São Paulo (SINDASP), da seguinte forma: No ano-calendário de 2006, foi depositado o total
líquido de R$ 21.741,75, enquanto no ano-calendário de 2007, foram depositados R$ 20.497,08
(líquido de impostos) (fl. 582). Aduz que podem ser comprovados pelas segundas vias dos
informes de rendimentos emitidos pelo próprio sindicato (DOC. 03 e 04, fls. 609 e 610). Tais
valores de fato estão justificados.
Mútuo. Análise probatória.
O Recorrente alega que, parte dos depósitos em suas contas têm origem em
empréstimos realizados entre ele e suas empresas: PHL CONSULTORES e PHL
ASSESSORES.
A análise é eminentemente probatória. Isto porque a alegação do contrato de
mútuo é rotineiramente rechaçada neste Conselho, dado que, com raras exceções (vide Acórdão
n 2101-00.932, em Sessão de 09/02/2011, em que a exigência de contrato escrito entre irmãos foi
mitigada – exigiu-se unicamente a indicação dos valores do mútuo nas declarações de ajuste
anual do mutuante e do mutuário), a exigência do CARF quanto a este instrumento é rigorosa.
Em não havendo um rol legal taxativo das exigências do contrato de mútuo, deve-
se observar que por interpretação abdutiva temos signos indiciais, é dizer, um sintoma que não
dá certeza, mas ajuda a formar a convicção do julgador. São índices que apontam a realidade do
mútuo:
a) Contrato de mútuo escrito, registrado em cartório, à época do negócio, com
data da disponibilidade de valores, prazo final para devolução de valores, taxa de juros não
inferior à captação dos recursos no mercado financeiro;
b) Fluxo financeiro da moeda, comprovado pela efetiva transferência dos valores
envolvidos. É dizer, comprovação de que os recursos foram entregues.
c) Quitação do valor do empréstimo pelo mutuário. Se dação em pagamento, com
título dotado de liquidez e exigibilidade.
Todos estes índices são colhidos através das várias ocorrências constantes dos
julgados do CARF.
No caso dos autos, o Recorrente Aduz que o montante recebido pela PHL Ltda, no
período de janeiro de 2006 a dezembro de 2007, corresponde a R$ 1.395.583,74, cujo valor
atualizado e declarado na DIRF de 2014/2013 é de R$ 1.803.085,98 e da PHL Assessores Ltda e
o valor de R$ 367.601,12 entre 2006 e 2007.
Afirma, também, que parte do valor emprestado foi quitado durante os exercícios
subsequentes e, atualmente, o saldo devedor com a PHL Assessores Ltda. é de R$ 361.191,12.
Em comprovação do alegado, aduz que a escrituração contábil (fls. 41 a 387) das
empresas corroboram as informações constantes nos extratos bancários.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721654/2011-60

Da análise dos autos, observa-se que: não há apresentação de contrato de mútuo
entre o Recorrente e as empresas mencionadas.
Constam os seguintes documentos nos autos: Informe de Rendimentos Banco Itaú
(fls. 41 a 44); Ficha Cadastral do Unibanco (fls. 45 e 46), Informe de Rendimentos do Unibanco
(fl. 48 e 49); Extrato de Conta Corrente do Unibanco (fls. 51 a 74); Extrato de Conta Poupança
do Unibanco (fl. 76 a 99); Informe de Rendimentos do Banco do Brasil (fls. 106 a 109); Extrato
de Conta Corrente do Banco do Brasil (fls. 110 a 157); Informe de Rendimentos do Banco
Bradesco (fls. 162 a 163); Comprovante Mensal de Aplicações e Resgates Pessoa Física Banco
Bradesco (fls. 164 a 167); Extrato de Conta Corrente do Banco Bradesco (fls. 168 a 197);
documentos fornecidos pelo Citibank (fls. 200 a 248- ilegíveis); Extrato da Conta Corrente do
Banco Citibank (fls. 249 a 257); Informe de Rendimentos do Citibank (fls. 258 a 263); Extrato
Mensal de Fundos de Investimento do Citibank (fls. 263 a 292); Informe de Rendimentos
Financeiros 2007 do Santander (fls. 314 e 315); Extratos do Banco Real (fls. 341 a 352- alguns
ilegíveis); Extratos do Santander (fls. 353 a 379); Extratos da Conta Poupança (fls. 382 a 387).
Não consta escrituração contábil da empresa, como afere o Recorrente, mas tão
somente informações bancárias de Contas Correntes e Contas Poupanças de titularidade do
contribuinte, como se observa pela descrição acima. Com isso, não há a demonstração da
vinculação entre os valores indicados e as empresas citadas.
Além disso, o Contribuinte não consegue comprovar a quitação parcial do
empréstimo, tal qual afirma em sede recursal, juntando apenas tabela produzida por ele como
comprovação (fl. 578). Em suma, não houve a apresentação de contrato de mútuo, tampouco a
demonstração da devolução dos numerários que afirma se tratar de empréstimos.
Constata-se, portanto, que o fiscalizado não comprovou com documentos hábeis e
idôneos, coincidente em datas e valores a origem e a natureza dos valores depositados, conforme
já mencionado no Termo de Verificação Fiscal.
Multa de Ofício.
O Recorrente não traz argumentação para o afastamento da multa. Pede somente a
sua anulação.
Ainda assim, cabe ressaltar que a multa de ofício decorre do art. 44, I, da Lei n.
9.430/1996, que estipula:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Como se observa, a multa de ofício aplicada seguiu a legislação vigente.
Conclusão
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721654/2011-60

Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário em parte, por preclusão das
matérias. Na parte conhecida, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 684
DF CARF MF
Original